Tribunal: TJBA
Processo: 8054172-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 8054172-95.2024.8.05.0000

IMPETRANTE: ROMA BARROS VIEIRA

ADVOGADOS: TAYANE MARQUES DE OLIVEIRA, JANDERSON ROSA DOS SANTOS

IMPETRADO: PRESIDENTE – NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS (NACP)

INTERVENIENTE: ESTADO DA BAHIA

PROCURADOR DO ESTADO: AYRTON BITTENCOURT LOBO NETO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

E
menta
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRECATÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. ATIVIDADE DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SANEAMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DO TJBA. RESTABELECIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Roma Barros Vieira contra ato atribuído ao Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça da Bahia, que determinou o cancelamento do Precatório n.º 8023767-13.2023.8.05.0000, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais à sua formação, conforme previsto na Resolução CNJ n.º 303/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança está instruído com prova pré-constituída apta à sua admissibilidade; e (ii) verificar a validade do cancelamento administrativo de precatório por ausência documental sem prévia intimação do credor para saneamento da suposta irregularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de prova pré-constituída deve ser rejeitada, pois, embora a decisão administrativa de cancelamento não tenha sido inicialmente juntada pela parte impetrante, o documento foi posteriormente anexado aos autos pela própria autoridade impetrada ao prestar informações, permitindo a completa análise da legalidade do ato questionado.

4. A prova pré-constituída no mandado de segurança exige demonstração documental suficiente do direito líquido e certo alegado, não se confundindo com formalismo excessivo, sendo válido o suprimento do conjunto probatório por elementos constantes dos autos e oriundos da própria autoridade coatora.

5. No mérito, o processamento de precatórios tem natureza administrativa, nos termos da Súmula n.º 311 do STJ, exigindo observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme previsão da CF/88 e da Lei Estadual nº 12.209/2011.

6. A Resolução CNJ n.º 303/2019 exige a apresentação de documentos essenciais, mas não autoriza o cancelamento sumário do precatório, devendo-se oportunizar à parte credora a regularização de eventuais omissões, mediante prévia intimação.

7. A ausência de intimação do credor antes do cancelamento representa violação às garantias constitucionais e afronta à segurança jurídica, ao contraditório e à boa-fé objetiva, sendo inadmissível presumir má-fé do jurisdicionado para justificar a supressão da ordem cronológica de pagamentos.

8. O STF, na ADI n.º 5.755/DF, declarou inconstitucional o cancelamento automático de precatórios sem prévia ciência do credor, consolidando entendimento de que tal prática viola o núcleo essencial do devido processo legal.

9. O STJ, no RMS n.º 71.854/BA, reafirmou que vícios formais em ofício requisitório devem ser sanados mediante intimação prévia da parte interessada, vedando o cancelamento automático sem contraditório.

10. Precedentes do próprio TJBA reconhece que a ausência de intimação do credor para sanar falhas documentais inviabiliza o cancelamento do precatório e impõe sua reinclusão na ordem cronológica originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A ausência inicial de documentos no mandado de segurança não impede o conhecimento da impetração quando a autoridade coatora supre as peças essenciais ao exame da legalidade do ato impugnado.

2. O cancelamento de precatório por ausência de documentação essencial somente é válido se precedido de intimação do credor para saneamento do vício.

3. O processamento administrativo de precatórios deve respeitar os princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé e da proporcionalidade.

4. A ausência de má-fé do credor impõe a preservação de sua posição na ordem cronológica de pagamentos.

5. O cancelamento unilateral e automático de precatório, sem oportunizar correção de falhas formais, constitui violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; Lei Estadual nº 12.209/2011, arts. 3º e 16; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 7º, § 7º; CPC, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 5.755/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 29 e 30.06.2022.

STJ, RMS nº 71.854/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 01.08.2023.

TJBA, MS nº 8002988-66.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Órgão Especial, j. 19.05.2025.

TJBA, MS nº 8051746-47.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Órgão Especial, j. 23.07.2025.

TJBA, MS nº 8034447-91.2022.8.05.0000, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Tribunal Pleno, j. 15.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8054172-95.2024.8.05.0000 em que figura como impetrante Roma Barros Vieira e impetrada a Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, através do Juiz Assessor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios – NACP.

Acordam os Desembargadores que compõem o Órgão Especial, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, conceder a Segurança, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08
(Mandado de Segurança Cível n.º 8054172-95.2024.8.05.0000)